Tribunal: STF
Processo: ARE 782727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Contratação de professores temporários. Preterição não configurada. Discussão sobre existência de vagas. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 808.524/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema em debate nos autos, relativo à suposta ocorrência de preterição concernente ao “concurso público iniciado pelo Edital 01/2005 da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul”, haja vista a inexistência de “matéria constitucional a ser analisada” e a incidência dos óbices das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.